Tribunal: TJES
Processo: 5000448-46.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000448-46.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UESBRA - UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL LTDA
RECORRIDO: INSTITUTO DE CIENCIA E EDUCACAO DE SAO PAULO e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000448-46.2020.8.08.0014

RECTE.: INSTITUTO DE CIENCIA E EDUCACAO DE SAO PAULO, UESBRA - UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL LTDA

RECDO.: MICHELI DA PENHA CAMILO SILVA BRAVO

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIVERGÊNCIA SOBRE CÁLCULO APRESENTADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença / embargos à execução

opostos por
INSTITUTO DE CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO - ICESP
em face de
MICHELI DA PENHA CAMILO SILVA BRAVO
.

A requerida opôs Embargos à Execução (ID. 4819511). Na ocasião, alega que há excesso de execução no caso vertente. Destaca, no pormenor, que a exequente pretende a devolução de quantias sem a comprovação dos dispêndios. Assim, alega a vedação ao enriquecimento sem causa e pugna pelo acolhimento dos embargos.

Ato contínuo, os embargos à execução foram rejeitados através da decisão proferida pelo juízo de piso (ID. 4819529).

Irresignada, a executada interpôs Recurso Inominado (ID. 4819531). Em suas razões, reitera que há excesso de execução. Pugna pela reforma do
decisum,
para que sejam acolhidos os embargos.

A ora recorrida apresentou contrarrazões ao Recurso (ID. 4819884), requerendo a manutenção integral da sentença ora guerreada.

VOTO

Compulsando os autos, verifico que o presente Recurso Inominado foi interposto em face da decisão que rejeitou os embargos à execução opostos pela ora recorrente, e acolheu o cálculo do
quantum debeatur
apresentado pelo ora recorrido.

O art. 41 da Lei nº 9.099/95 estipula que caberá recurso da
sentença
, conceituada pelo art. 203 do Código de Processo Civil como “
pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 ,
põe fim à fase cognitiva
do procedimento comum, bem como
extingue a execução
”, asseverando no §2º que os demais pronunciamentos de natureza decisória serão considerados decisões interlocutórias, cujo recurso cabível, o agravo de instrumento, não está previsto na Lei dos Juizados Especiais.

Neste sentido, considero que a Decisão objeto do presente recurso pôs fim à fase cognitiva, razão pela qual entendo como cabível o presente recurso,
in casu,
e este deve ser
conhecido,
e recebido em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Passo à análise do mérito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral do
decisum
.

Isto porque, em que pese a recorrente tenha aduzido a ocorrência de excesso na execução, na medida em que o exequente supostamente teria procedido equivocadamente com a apuração dos valores, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
, que não reconheceu o excesso à execução alegado pelo Recorrente
.

Observo que o
decisum
guerreado é claro ao indicar que o exequente procedeu de maneira devida à apuração do crédito perseguido, senão vejamos:

“Com efeito, não há que se falar em comprovação de cobranças na fase de cumprimento de sentença, como pretendido pela embargante, porquanto tal matéria já foi objeto de análise na fase cognitiva, estando acobertada pela coisa julgada.

O título executivo formado a partir da condenação da ré é dotado de liquidez, seja em relação ao dano material, seja quanto ao dano moral, cabendo apenas a atualização dos valores, conforme os parâmetros nele descritos.

Neste contexto, após remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido, foi apurado débito de R$ 21.758,95 (id 22439460), atualizado até 07/03/2023, sendo que, de tal quantia, os honorários advocatícios (R$ 3.296,81) e a multa do art. 523, §1º, do CPC incidente sobre tal verba (R$ 329,68) são de responsabilidade exclusiva da litisconsorte passiva UESBRA.

O fato é que não se verifica excesso de execução no caso vertente.”

Saliento que os cálculos apresentados pelo exequente estão alinhados aos parâmetros fixados pelo julgado.

Nesta esteira, entendo que a decisão impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 10% sobre o valor da execução, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)